Tribunal: TJSP
Processo: 2226758-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de transporte coletivo de passageiros. Ação de indenização. Etapa de cumprimento de sentença. Decisão que acolhe a impugnação, para reconhecer a nulidade da citação, sem a fixação de honorários de sucumbência. Irresignação, da executada, improcedente. Acolhimento da impugnação à execução só justificando o arbitramento de honorários de sucumbência nas situações em

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de transporte coletivo de passageiros. Ação de indenização. Etapa de cumprimento de sentença. Decisão que acolhe a impugnação, para reconhecer a nulidade da citação, sem a fixação de honorários de sucumbência. Irresignação, da executada, improcedente. Acolhimento da impugnação à execução só justificando o arbitramento de honorários de sucumbência nas situações em que acarreta a extinção do processo, ainda que parcial. Hipótese em exame em que tal decisão não implicou a extinção do processo, em absoluto, mas a necessidade de o feito retomar seu curso, desde a etapa de conhecimento. Tenha-se em mente, com efeito, que a fase de cumprimento do julgado não representa propriamente um processo, cuidando-se, sim, de mera extensão do processo já antes instaurado. Daí que o acolhimento da impugnação, nas circunstâncias, não pode ser encarado como sentença, nem mesmo na acepção substancial do termo, já que, insisto, não põe fim ao processo nem, por qualquer forma, interfere na pretensão deduzida pelo autor na fase de conhecimento. Por isso que a situação não se enquadra na previsão do art. 85 do CPC.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2226758-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA
DOS
TRABALHADORES
AUTONOMOS
EM
TRANSPORTES DE SÃO PAULO COOPER PAM, é agravada DEUSA DA
COSTA MOTA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226758-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2226758-03.2020 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 3a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Agravante: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS EM
TRANSPORTES DE SÃO PAULO COOPER PAM
Agravada: DEUSA DA COSTA MOTA SANTOS
MM. Juiz de primeiro grau: Fabrício Stendard
Voto no 36.052
Agravo de instrumento. Contrato de transporte coletivo de
passageiros. Ação de indenização. Etapa de cumprimento de
sentença. Decisão que acolhe a impugnação, para reconhecer a
nulidade da citação, sem a fixação de honorários de
sucumbência.
Irresignação,
da
executada,
improcedente.
Acolhimento da impugnação à execução só justificando o
arbitramento de honorários de sucumbência nas situações em
que acarreta a extinção do processo, ainda que parcial. Hipótese
em exame em que tal decisão não implicou a extinção do
processo, em absoluto, mas a necessidade de o feito retomar seu
curso, desde a etapa de conhecimento. Tenha-se em mente, com
efeito, que a fase de cumprimento do julgado não representa
propriamente um processo, cuidando-se, sim, de mera extensão
do processo já antes instaurado. Daí que o acolhimento da
impugnação, nas circunstâncias, não pode ser encarado como
sentença, nem mesmo na acepção substancial do termo, já que,
insisto, não põe fim ao processo nem, por qualquer forma,
interfere na pretensão deduzida pelo autor na fase de
conhecimento. Por isso que a situação não se enquadra na
previsão do art. 85 do CPC.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226758-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação indenizatória, ora na etapa de
cumprimento de sentença, demanda proposta por DEUSA DA COSTA
MOTA SANTOS, exequente/agravada, em face de COOPERATIVA DOS
TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE SÃO
COOPER PAM,
executada/agravante. A execução é no valor histórico de R$ 10.564,46 (ago/17
fls. 34/35 dos autos do processo).
A r. decisão agravada, reconhecendo a alegada
nulidade da citação suscitada em impugnação à execução, acolheu o
incidente, mas sem arbitrar honorários de sucumbência, por entender que “o
acolhimento da impugnação não implicou a extinção do processo, mas
apenas a reabertura da fase de conhecimento” (fls. 153/154 e 161).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta a impugnante/agravante, que, diferentemente do que entendeu o
MM. Juiz de primeiro grau, é de rigor o arbitramento de honorários
advocatícios na etapa de cumprimento de sentença em razão do acolhimento
da impugnação, nos termos do art. 85 do CPC e da orientação cristalizada na
Súmula 517 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226758-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2. Pelo despacho de fl. 130, assinei prazo para que
a agravante realizasse o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art.
1.007, §4o, do CPC comando atendido (fls. 133/135)
3. Respondeu a agravada (fls. 139/143).
É relatório do essencial.
4. O art. 85, §1o, do CPC é assim redigido:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o (...)”
No caso, trata-se de impugnação à execução
acolhida, para reconhecer a nulidade da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226758-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É certo que se entende cabível a fixação de
honorários de sucumbência nas situações em que se dá o acolhimento da
impugnação à execução, conforme, aliás, a tese fixada no julgamento no
procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado
proferido em REsp n° 1.134.186-RS.

Isso só se dá, entretanto, nas situações em que o
acolhimento da impugnação acarreta a extinção do processo, ainda que
parcial.
No caso em exame, o acolhimento da impugnação
não implicou a extinção do processo, em absoluto, mas a necessidade de o
feito retomar seu curso, desde a etapa de conhecimento.
Tenha-se em mente, ainda a propósito, que a fase
de cumprimento do julgado não representa propriamente um processo,
cuidando-se, sim, de mera extensão do processo já antes instaurado.
Daí que o acolhimento da impugnação, nas
circunstâncias, não pode ser encarado como sentença, nem mesmo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226758-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
acepção substancial do termo, já que, insisto, não põe fim ao processo nem,
por qualquer forma, interfere na pretensão deduzida pelo autor na fase de
conhecimento.
Por isso que a situação não se enquadra na
previsão do art. 85 do CPC, só o que justificaria a fixação de honorários de
sucumbência.
Nesse sentido, aliás, os precedentes trazidos à
colação na contraminuta.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator